Tribunal: TJBA
Processo: 0805404-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL n. 0805404-93.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: IRACY MACHADO DE SOUZA MICROEMPRESA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir, em norma própria, o que se entende por “baixo valor”.

Em que pese o colegiado da Suprema Corte ao fixar o tema, não tenha definido o que seria uma “execução de pequeno valor”, a resolução nº 547 do CNJ definiu em seu art. 1º, §1º, que a execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) devem ser extintas e, portanto, consideradas como pequeno valor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n°
0805404-93.2014.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e como agravad
a

IRACY MACHADO DE SOUZA MICROEMPRESA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em C
ONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3/A